Tribunal: CARF
Processo: 13786.720122/2011-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-09-08

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13786.720122/2011-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.048 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de junho de 2023
Recorrente
JOSE CELIO BRUM FERREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
DESPESAS MÉDICAS . COMPROVAÇÃO.
A dedução com despesas médicas somente é admitida se comprovada com
documentação hábil e idônea. Os recibos não fazem prova absoluta da
ocorrência do pagamento, devendo ser apresentados outros elementos de
comprovação, quando solicitados pela autoridade fiscal (Súmula CARF no
180).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 08-36.863 da 1a Turma da DRJ
em Fortaleza/CE (fls. 77 e segs.).
Contra o contribuinte, acima identificado, foi lavrada Notificação de Lançamento –
Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF, fls. 04/09, relativo ao ano-calendário de 2008,
exercício de 2009, para formalização de exigência e cobrança de imposto suplementar
no valor total de R$ 26.851,48, incluindo multa de ofício e juros de mora.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13786.720122/2011-39
Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.048 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13786.720122/2011-39

As infrações apuradas pela Fiscalização, relatadas na Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal, fls. 06/07, decorreram de:
“Dedução Indevida de Dependente
Conforme disposto no art. 73 do Decreto no 3.000/99 - RIR/99, todas as deduções
pleiteadas na Declaração de Ajuste Anual estão sujeitas à comprovação ou justificação.
Regularmente intimado, o contribuinte não atendeu a Intimação até a presente data.
Em decorrência do não atendimento da referida Intimação, foi glosado o valor de R$
1.655,88 deduzido indevidamente a título de Dependentes, por falta de comprovação.
Enquadramento Legal:
Arts. 8o, inciso II, alinea 'c', e 35 da Lei no 9.250/95; arts. 1o, 2o e 15 da Lei no
10.451/2002; arts. 73 e 83, e 841, inciso II, do Decreto no 3.000/99 - RIR/99 e art. 38 da
Instrução Normativa SRF no 15/2001.
“Dedução Indevida de Despesas Médicas
Conforme disposto no art. 73 do Decreto no 3.000/99 - RIR/99, todas as deduções
pleiteadas na Declaração de Ajuste Anual estão sujeitas à comprovação ou justificação.
Regularmente intimado, o contribuinte não atendeu a Intimação até a presente data.
Em decorrência do não atendimento da referida Intimação, foi glosado o valor de R$
48.517,16 deduzido indevidamente a título de Despesas Médicas, por falta de
comprovação.
Enquadramento Legal:
Art. 8o , inciso II, alínea 'a', e §§ 2o e 3o , da Lei no 9.250/95; arts. 73, 80 e 841, inciso II
do Decreto 3.000/99 - RIR/99 e arts. 43 a 48 da Instrução Normativa SRF no 15/2001.
Os dispositivos legais infringidos e a penalidade aplicável encontram-se detalhados às
fls. 06/09.
Inconformado com a exigência, a qual tomou ciência em 24/05/2011, AR às fls. 62, o
contribuinte apresentou impugnação em 16/06/2011, fls. 02, alegando, em síntese:

Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.048 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13786.720122/2011-39

Em respeito aos critérios estabelecidos no art. 1o da Instrução Normativa RFB no 1.061,
de 04/08/2010, quais sejam: os processos sem intimação prévia, ou sem atendimento à
intimação e, ainda, sem apresentação anterior de SRL, o presente processo retornou à
unidade de origem – Delegacia da Receita Federal do Brasil em Campo dos
Goytacazes – para que as alegações do contribuinte fossem examinadas primeiramente.
Assim sendo, a DRFB/Campo dos Goytacazes emitiu Termo Circunstanciado e
Despacho Decisório, fls. 68 a 71, propondo a manutenção parcial da exigência fiscal,
considerando os documentos acostados aos autos.
Do Termo Circunstanciado e do Despacho Decisório foi dada a ciência ao contribuinte,
em 24/04/2015, via postal, fls. 74.
O interessado não apresentou manifestação ao Termo Circunstanciado e Despacho
Decisório (fls. 75).
Tendo em vista o disposto na Portaria RFB no 453, de 11 de abril de 2013 (DOU
17/04/2013), e no art. 2o da Portaria RFB no 1.006, de 24 de julho de 2013 (DOU
25/07/2013),
e
conforme
definição
da
Coordenação-Geral
de
Contencioso
Administrativo e Judicial da RFB, encaminhou-se o presente e-processo para apreciação
pela DRJB/Fortaleza (fls. 76).

Após análise, a DRJ acatou parcialmente os argumentos do contribuinte. Do voto
do acórdão recorrido:
Da análise da matéria consubstanciada na Notificação de Lançamento do Imposto sobre
a Renda de Pessoa Física – IRPF e seus anexos, na peça impugnatória e nos demais
documentos acostados ao processo, fundamento, na qualidade de autoridade julgadora,
esta decisão nas verificações a seguir descritas.
Dos autos, verifica-se que a impugnação apresentada pelo contribuinte foi analisada
pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em Campo dos Goytacazes, em
conformidade com a Instrução Normativa RFB no 958, de 15/07/2009, com as
alterações da Instrução Normativa no 1.061, de 04/08/2010, que assim estabelece:
“Instrução Normativa RFB no 1.061, de 2010.
Art. 1o A Instrução Normativa RFB no 958, de 15 de julho de 2009, passa a vigorar
acrescida do art. 6o-A:
“Art. 6o-A. A impugnação do sujeito passivo à Notificação de Lançamento efetuada sem
intimação prévia, ou sem atendimento à intimação, e sem apresentação anterior de
Solicitação de Retificação de Lançamento, terá o seguinte tratamento:
Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.048 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13786.720122/2011-39

I - os documentos apresentados e demais questões de fato alegadas serão analisados pela
autoridade lançadora;
II - da análise de que trata o inciso I, da qual será lavrado termo circunstanciado, poderá
resultar revisão de lançamento para cancelamento ou redução da exigência;
III - será dada ciência ao sujeito passivo do termo de que trata o inciso II, com abertura
de prazo para manifestação relativa ao conteúdo do termo, em 30 (trinta) dias, no caso
de remanescer a exigência no todo ou em parte;
IV - a impugnação será submetida a julgamento, nos termos do Decreto no 70.235, de 6
de março de 1972, juntamente com a eventual manifestação de que trata o inciso III.
§ 1o O disposto no caput é aplicável a processos em tramitação nas DRJ, para os quais
não tenha havido prévia manifestação por parte da autoridade lançadora, acerca das
situações fáticas que ensejaram o lançamento, inclusive nos casos de processos
instaurados com base no procedimento estabelecido pela Instrução Normativa SRF no
579, de 8 de dezembro de 2005.
§ 2o Na situação de que trata o § 1o, as questões de fato poderão, a critério da autoridade
julgadora, ser imediatamente por ela analisadas.”
Art. 2o Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.”
Da análise elaborada pela autoridade fiscal, a qual somente abrangeu questões de fato,
isto é, em que a autoridade fiscal se ateve a examinar tão somente os documentos
apresentados pelo contribuinte, resultou na manutenção parcial da notificação de
lançamento.
A Delegacia de Origem efetuou a revisão preliminar do lançamento, conforme abaixo
transcrito (fls. 68 a 71):
“2. RELATÓRIO
Contra o interessado acima qualificado foi lavrada, em 16/05/2011 Notificação de
Lançamento no 2009/143643194103987 (fls. 05 a 09), relativa à Declaração do Imposto
de Renda Pessoa Física – DIRPF 2009, ano-calendário 2008 (fls. 54 a 60), mediante a
qual foi constituído um crédito tributário apurado de R$ 26.851,48 (vinte e seis mil
oitocentos e cinquenta e um reais e quarenta e oito centavos), valores calculados até
31/05/2011.
O procedimento de ofício supracitado decorreu do não atendimento a Intimação, tendo
sido efetivado pelo sistema eletrônico da malha fiscal a glosa dos valores declarados
como dedução de dependente e dedução de despesas médicas.
O contribuinte foi cientificado da Notificação de Lançamento retromencionada por via
postal (fls. 62) na data de 24/05/2011, apresentando impugnação ao lançamento
tributário em 16/06/2011, acompanhada, dentre outros, dos seguintes documentos:
– Cópia de Cédula de Identidade de Médico de José Célio Brum Ferreira (fls. 03);
– Cópia da Certidão de Casamento (fls. 10 e 11);
– Cópia do Termo de Diligência Fiscal / Solicitação de Documentos (fls. 12, 13, 16, 17,
18 e 19 );
– Cópia de Resposta ao Termo de Diligência Fiscal / Solicitação de Documentos (fls.
14, 21, 22);
– Cópia Recibos Médicos (fls. 15, 24 a 31, 34 a 46, 48, 50 e 51);
– Cópia de Recibo do Cartório de 3o Ofício de Santo Antônio de Pádua (fls. 20);
– Cópia de declaração (fls. 23, 32, 33);
– Cópia de Cédula de Identidade do Conselho Regional de Fonoaudiologia - Cédula de
Identidade Profissional (fls. 47);
– Cópia de Recibo do Plano de Saúde (fls. 52);
Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.048 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13786.720122/2011-39

– Cópia da Nota Fiscal de Serviços da Clínica de Diagnóstico por imagem (fls. 49); e,
– Cópia do Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção na Fonte – Ministério da
Saúde – Ano-Calendário 2008 (fls. 53).
Concernente à notificação em comento, após análise, concluímos que a documentação
encaminhada não comprova a legitimidade da totalidade das deduções pleiteadas pelo
sujeito passivo, motivo pelo qual seguem as explanações acerca das questões de fato
que envolvem a matéria sob análise:
Dedução de Dependente: para comprovar a relação de dependência o impugnante
acostou aos autos a cópia da certidão de casamento, fls. 10 e 11. Assim, ficou
comprovada a relação de dependência.
Dedução de Despesas Médicas:
BENEFICIÁRIO
CPF/CNPJ
VALOR
JUSTIFICATIVA
DR. CARLOS
IVAN
M. GUEDES
016.302.297-68
R$
5.811,00
Glosa mantida. Não apresentou o comprovante do efetivo
pagamento da mencionada despesa, conforme solicitado no
Termo de Intimação Fiscal 2009/076910373469304.
DRA. MARCIA
CRISTINA F.
CAMACHO
788.715.907-59
R$
10.000,00
Em face de consulta aos controles internos da Receita
Federal do Brasil acatamos a mencionada dedução.

DR. JORGE
ELKADUM
NOUJAIM
064.735.636-87
R$
450,00
Glosa mantida. Não apresentou o comprovante do efetivo
pagamento da mencionada despesa, conforme solicitado no
Termo de Intimação Fiscal 2009/076910373469304.
DR. ROOSEVELT
MANGIA
100.239.097-49
R$
10.000,00
Glosa Mantida. Não apresentou o comprovante da
mencionada despesa (Titular).
DR. ROOSEVELT
MANGIA
100.239.097-49
R$
15.100,00
Glosa mantida. Não apresentou o comprovante do efetivo
pagamento da mencionada despesa, conforme solicitado no
Termo de Intimação Fiscal 2009/076910373469304.
Ademais, os recibos de tratamento médico do mencionado
profissional são inidôneos para todos os efeitos tributários
para o período 01/01/2006 a 31/12/2008 (Ato Declaratório
Executivo no 24, de 14 de outubro de 2011).
CDPI-CENTRO DE
DIAGNOSTICO
POR IMAGEM
LTDA
00.274.071/0001-
82
R$
175,00
Glosa mantida. Não apresentou o comprovante do efetivo
pagamento da mencionada despesa, conforme solicitado no
Termo de Intimação Fiscal 2009/076910373469304.
CASA DE SAUDE
PIO XII LTDA
31.592.264/0001-
05
R$
240,00
Glosa mantida. Não apresentou o comprovante do efetivo
pagamento da mencionada despesa ,conforme solicitado no
Termo de Intimação Fiscal 2009/076910373469304.

BRADESCO
SAUDE S.A
92.693.118/0001-
60
R$
3.973,48
Apresentou o comprovante com valores discriminados por
beneficiário. Acatamos a mencionada dedução.
MINISTERIO DA
SAUDE
00.394.544/0192-
85
R$
2.767,68
No presente caso, o contribuinte apresentou o
Comprovante de Rendimentos emitido pelo Ministério da
Saúde, para o ano de 2008, onde consta o valor de R$
2.767,68 referente a despesas médicoodonto-hospitalares.
Face ao exposto acatamos a mencionada dedução.
Em vista do exposto, deve ser alterada a exigência da Notificação de Lançamento no
2009/143643194103987 e revisto o lançamento tributário originário da referida
notificação com vistas a deferir parcialmente o pedido do contribuinte conforme a
seguir demonstrado:
DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DO IMPOSTO A PAGAR

Descrição
Valores
Total dos Rendimentos Tributáveis Declarados
R$ 271.563,38
Total das Deduções Declaradas
R$ 67.294,77
Glosa de Dedução de Dependente
R$ 0,00
Glosa de Dedução de Despesas Médicas
R$ 31.776,00
Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-006.048 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13786.720122/2011-39

Base de Cálculo Apurada
R$ 236.044,61
Imposto Apurado após a Revisão - conforme tabela progressiva
R$ 58.326,34
Contribuição a Prev. Emp. Doméstico Declarado
R$ 112,88
Total de Imposto Pago Declarado
R$ 42.235,97
Saldo do Imposto a Pagar Apurado após a Revisão
R$ 15.977,49
Imposto a Pagar Declarado
R$ 7.239,08
Imposto Suplementar
R$ 8.738,41
3. CONCLUSÃO
Nos trabalhos de revisão de lançamento realizados pela autoridade competente em
conformidade com o disposto no art. 6o-A, da IN RFB no 958, de 15 de julho de 2009,
com redação dada pela IN RFB no 1.061, de 04 de agosto de 2010, foram analisados os
documentos apresentados pelo sujeito passivo, onde se concluiu pela MANUTENÇÃO
PARCIAL do crédito constituído na sobredita Notificação de Lançamento.
4. DECISÃO
Com base nos arts. 230 e 307 do Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal do
Brasil, aprovado pela Portaria MF no 203 de 14 de maio de 2012, publicada no Diário
Oficial da União no dia 17 de maio de 2012, e na delegação de competência definida
pela Portaria no 22, de 08 de junho de 2011, da Delegacia da Receita Federal do Brasil
em Campos dos Goytacazes, e considerando o teor deste Despacho Decisório e demais
informações e documentos constantes do processo em referência,
DECIDO pela MANUTENÇÃO PARCIAL do crédito constituído na Notificação de
Lançamento no 2009/143643194103987, conforme detalhado no quadro a seguir:
Demonstrativo de Apuração da Multa de Ofício

Lançamento
Valor Original
Valor Excluído (R$)
Valor Mantido
IRPF
R$ 13.797,59
R$ 5.059,18
R$ 8.738,41
Multa
R$ 10.348,19
R$ 3.794,38
R$ 6.553,81
Total (sem juros)
R$ 24.145,78
R$ 8.853,56
R$ 15.292,22
A presente decisão abrange tão somente as questões de fato, suscitadas pelo sujeito
passivo na referida impugnação, não alcançando eventuais questões de direito, que
serão analisadas pela DRJ.
O débito de IRPF será acrescido de juros de mora calculado na data do efetivo
pagamento de acordo com a legislação aplicável.
O contribuinte poderá, no prazo de 30 (trinta) dias contados de sua ciência, manifestar-
se contrariamente ao conteúdo deste Despacho Decisório.
Optando pelo litígio, a impugnação deverá ser dirigida ao Delegado da Receita Federal
do Brasil de Julgamento, anexando a sua manifestação e demais documentos que julgar
necessários.
Cientifique-se o interessado do teor deste Despacho Decisório, intimando-o para
pagamento do crédito tributário remanescente, se for o caso.”
O interessado não apresentou impugnação ao Termo Circunstanciado e o Despacho
Decisório, conforme Despacho às fls. 75.
Assim, considerando os documentos acostados aos autos, ratifica-se a análise efetuada
pela autoridade revisora, constante no Termo Circunstanciado.
Por todo exposto, VOTO por julgar PROCEDENTE EM PARTE a presente
impugnação, para alterar o imposto suplementar apurado na Notificação de Lançamento
no 2009/143643194103987 (fls. 04 a 09), que passou de imposto a pagar de R$
13.797,59 para imposto a pagar de R$ 8.738,41.

Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-006.048 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13786.720122/2011-39

Cientificado da decisão de primeira instância em 05/09/2016, o sujeito passivo
interpôs, em 30/09/2016, Recurso Voluntário, fl. 90, sustentando, em apertada síntese, que as
despesas médicas estão comprovadas nos autos por meio dos recibos anexados.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito - Relator

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.

Despesas médicas

O objeto do presente julgamento cinge-se às deduções de despesas médicas cujas
glosas foram mantidas após a decisão da DRJ.

REGIMENTO INTERNO DO CARF – APLICAÇÃO § 3o, Art. 57
Da análise do recurso voluntário impetrado, tem-se que por meio do mesmo o
contribuinte não apresenta novas razões de defesa além das já trazidas em sede de impugnação
na primeira instância julgadora administrativa.
Os argumentos nesse sentido que sobem a este CARF em sede de recurso
voluntário já foram objeto de minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e
conclusões estão discorridas com clareza no voto posto no Acórdão recorrido, conforme
transcrito acima na parte “Relatório” do presente acórdão.
Do Regimento Interno do CARF, art. 57, § 3o:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I verificação do quórum regimental;
II deliberação sobre matéria de expediente; e
III relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017).
Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-006.048 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13786.720122/2011-39

Desta forma, confirmo e adoto integralmente a decisão da primeira instância
julgadora administrativa, pelos seus próprios fundamentos, e acrescento como segue.
Dispõe o art. o art. 73 do Decreto no 3.000, de 1999 (RIR/99) que a autoridade
fiscal, se entender necessário, pode solicitar elementos de convicção da efetiva realização, bem
como da natureza da despesa que se pretende deduzir. Assim, é lícito ao Fisco exigir, a seu
critério, elementos comprobatórios das despesas, caso haja indícios que levem a questionamentos
da efetividade da prestação dos serviços, de a quem foram prestados ou sobre quem assumiu seu
ônus. A não apresentação dos elementos solicitados, ou sua não aceitação como hábeis e
idôneos, pode ensejar a glosa dos valores deduzidos. Nesse sentido a Súmula CARF no 180:
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.

Trata-se o IRPF apurado na declaração de ajuste anual de um dos tributos para os
quais ocorre o denominado lançamento por homologação, vale dizer, aquele em que o sujeito
passivo tem o dever de apurar, declarar e antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade
administrativa. O pagamento assim antecipado extingue o crédito sob condição resolutória da
ulterior homologação ao lançamento. Cabe nesse caso ao contribuinte apurar os rendimentos
tributáveis e, caso queira, deduzir as despesas da natureza e nos limites que a lei lhe faculta, para
então estabelecer a base de cálculo do imposto.
Como regra, não são dedutíveis da base de cálculo do IRPF as despesas gerais do
contribuinte, quer sejam necessárias, indispensáveis ou meramente úteis, como aluguel do
imóvel em que reside, alimentação, lazer, pagamento de aulas de idiomas estrangeiros, e uma
infinidade de outras. As despesas dedutíveis são, em verdade, exceções que o legislador
entendeu por conceder, atendidas determinados limites e condições.
Retornando à sistemática do lançamento por homologação no IRPF, dentro do
prazo até que se dê a homologação, e enquanto a Fazenda Pública não interfere e não se
pronuncia a respeito, opera-se como que uma presunção de verdade em relação à apuração do
contribuinte. Entretanto, uma vez estabelecida a ação da Fiscalização da Receita Federal para
verificação de eventuais infrações, cabe ao fiscal promover as diligências necessárias.
Assim sendo, não se mostra desarrazoada a exigência do Fisco da apresentação de
elementos que comprovem, a juízo da autoridade tributária, a ocorrência da prestação do serviço,
sua natureza e especialidade, a quem foi prestado, a transferência efetiva dos valores pagos de
quem arcou com o ônus financeiro para o beneficiário. Ao contrário, é zelo da autoridade fiscal
em cumprimento de suas obrigações funcionais, com amparo da lei. Ao solicitar, por exemplo,
documentos que comprovem o efetivo pagamento dos valores, não está o fiscal necessariamente
a atestar a inidoneidade do recibo apresentado ou tampouco do profissional que o emitiu. Está
sim a solicitar elementos que se complementam na composição de um conjunto probatório com
vista a formar sua convicção.
É certo que as solicitações de documentos devem atender à razoabilidade,
devendo ser evitados os pedidos de provas impossíveis ou de difícil produção.
No curso da ação fiscal, deve o auditor responsável intimar com clareza o
contribuinte fiscalizado sobre que elementos devem ser apresentados para análise dos fatos a
serem apurados, descrevendo-os de forma a perfeitamente identificá-los. Posteriormente, caso a
autoridade fiscal conclua pelo lançamento do crédito tributário, deve apresentar a descrição clara
Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-006.048 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13786.720122/2011-39

e objetiva dos fatos e das infrações cometidas que ensejaram a apuração do mesmo. Isso para que
o contribuinte possa, caso queira, exercer plenamente seu direito de defesa.
No caso em comento, é de se considerar bastante plausível a exigência de
elementos adicionais de provas , pois tem-se que o valor deduzido a título de despesas médicas é
sem dúvida significativo. É de se esperar que em tratamentos que resultaram em tal monta de
despesas seja possível a apresentação de elementos que comprovem a efetiva transferência de
pagamentos, o que não foi feito no caso das supostas despesas glosadas pela Fiscalização. Uma
vez que não foi apresentada a comprovação exigida, devem ser mantidas as glosas das deduções
das despesas médicas.
Pelas mesmas razões já discorridas no voto da DRJ, os argumentos trazidos pelo
contribuinte em seu Recurso Voluntário são improcedentes, e portanto deve ser mantida
integralmente a decisão da turma julgadora de primeira instância administrativa.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 131
DF CARF MF
Original